Tribunal: TJMT
Processo: 0019022-66.2018.8.11.0055
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0019022-66.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Perturbação da tranquilidade]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WITALO ROBERTO DE JESUS DOS SANTOS - CPF: 063.490.551-10 (APELANTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso extraordinário interposto por Witalo Roberto de Jesus dos Santos em face de decisão colegiada que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo réu, ratificando a sentença que reconheceu a constitucionalidade do artigo 28 da Lei no 11.343/2006, condenando-o à pena restritiva de direitos, na forma do inciso II do referido dispositivo legal. Publicado o acórdão paradigma do RE 635.659/SP (Tema 506/STF), determinou-se o dessobrestamento dos autos e a apreciação da possibilidade de retratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o sobrestamento do feito em razão do Tema 506 do STF suspendeu o prazo prescricional; (ii) definir se, em razão da inércia estatal por período superior ao lapso legal, está configurada a prescrição da pretensão punitiva estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão do curso do prazo prescricional por sobrestamento de processo com base em repercussão geral (art. 1.035, § 5o, do CPC) não ocorre automaticamente, exigindo determinação expressa do Ministro Relator do recurso paradigma, nos termos do decidido pelo STF no RE no 1.448.742/RS.

4. No caso concreto, não houve determinação formal do STF para suspensão nacional dos processos relativos ao Tema 506, razão pela qual o prazo prescricional seguiu fluindo normalmente.

5. A última causa interruptiva da prescrição deu-se com a publicação do acórdão que confirmou a condenação, em abril/2022. Desde então, transcorreram mais de dois anos sem novo marco interruptivo, superando o prazo prescricional de 2 (dois) anos previsto no art. 30 da Lei no 11.343/2006.

6. A prescrição da pretensão punitiva pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, por se tratar de matéria de ordem pública (art. 61 do CPP).

7. Reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição, resta prejudicado o juízo de retratação previsto no art. 1.040, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso prejudicado. Prescrição punitiva reconhecida de ofício.

Tese de julgamento:

1. A suspensão do prazo prescricional pela sistemática da repercussão geral somente ocorre se houver expressa determinação do Relator do recurso paradigma do STF.

2. A ausência de causa interruptiva após a publicação do acórdão condenatório permite o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

3. A extinção da punibilidade pela prescrição pode ser declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição, independentemente da análise de mérito recursal.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.343/2006, arts. 28, II, e 30; CP, arts. 107, IV, 109, VI, 117, IV; CPC, arts. 1.035, § 5o, 1.040, II; CPP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE no 1.448.742/RS, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 05.06.2024, DJe 17.06.2024; STJ, AgRg nos EREsp no 1.959.819/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 24.04.2024, DJe 30.04.2024; TR-MT, N.U 1003509-24.2023.8.11.0004, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 03.06.2024; TR-MT, N.U 0000751-30.2015.8.11.0082, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 28.05.2024.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de recurso extraordinário interposto por Witalo Roberto de Jesus dos Santos em face de decisão colegiada que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo réu, ratificando a sentença que reconheceu a constitucionalidade do artigo 28 da Lei no 11.343/2006, condenando-o à pena restritiva de direitos, na forma do inciso II do referido dispositivo legal.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, a existência de omissão relevante no julgado quanto à devida observância ao precedente de índole vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 635.659/SP, com repercussão geral reconhecida (Tema 506), no qual se discute a (in) constitucionalidade do artigo 28 da Lei no 11.343/2006.

Nesse contexto, sustenta o recorrente que o entendimento esposado no
decisum
colegiado teria desconsiderado o alcance normativo e a força obrigatória do referido precedente, cuja
ratio decidendi
legitima, à luz do artigo 102, §2o, da Constituição Federal, a
atipicidade da conduta
descrita no art. 28 da Lei de Drogas.

Roga, assim, pela reforma da decisão ora impugnada, em observância ao precedente qualificado firmado sob a sistemática da repercussão geral, cuja eficácia transcende os limites subjetivos da causa paradigmática, vinculando os demais órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública, nos exatos termos do art. 927, incisos I e III, do CPC.

Exercido o juízo de admissibilidade pela Presidência da Segunda Turma Recursal, foi determinado, em 06.12.2023, o sobrestamento da demanda até
a publicação do acórdão paradigma do RE n.o 635.659/SP,
Tema 506/STF).

Em 29.06.25, os autos foram encaminhados à Presidência para análise quanto à eventual retomada do trâmite processual, sendo então determinado o dessobrestamento da demanda, com a subsequente remessa dos autos ao órgão julgador originário, a fim de que se proceda à verificação da ocorrência de juízo de retratação, em face da recente publicação do acórdão paradigma.

Considerando a posterior instalação da 1a, 2a e 3a Turmas Recursais do Sistema de Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, e tendo em vista que a apelação criminal foi relatada pelo Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, no âmbito da Turma Recursal Única,
s
ubmetem-se os autos à minha apreciação para exame da matéria quanto à possibilidade de retratação da decisão anteriormente proferida.

É o relatório do essencial, passo a decidir.

Antes de se adentrar no
mérito da controvérsia
, que versa sobre a (in) constitucionalidade do artigo 28 da Lei no 11.343/2006, especialmente à luz do entendimento consolidado no julgamento do
Recurso Extraordinário no 635.659
, com repercussão geral reconhecida e fixação da
tese do Tema 506
pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se, como questão prejudicial, a verificação da
eventual ocorrência de prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal
, diante do fato de que a infração penal imputada ao recorrente remonta ao ano de
2018
.

Com tal premissa, passa-se à análise detida da linha do tempo processual, com a devida identificação dos
marcos interruptivos e suspensivos da prescrição penal
, nos moldes previstos no Código Penal e na jurisprudência consolidada sobre o tema.

A sentença condenatória foi proferida em
11.11.2019
(id. 119845587)
, fixando ao réu a pena de
prestação de serviços à comunidade por 3 (três) meses
, nos termos do art. 28, II, da Lei de Drogas. O acórdão que confirmou integralmente a condenação foi publicado em
27/04/2022
(id. 125847207),
configurando-se,
nos termos do
art.
117, IV, do Código Penal
, novo
marco interruptivo da prescrição.

Após a interposição de recurso extraordinário em 10.05.2022
(id. 127391652)
, houve
decisão de admissibilidade proferida em 06.12.2023
, que determinou o
sobrestamento do feito em razão do Tema 506 do STF
.

Pois bem.

Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Recurso Extraordinário no 1.448.742/RS
, a suspensão do curso do prazo prescricional em razão do sobrestamento de processo submetido à sistemática da repercussão geral
somente se opera quando houver determinação expressa do Ministro Relator, no sentido da suspensão nacional de todas as ações que versem sobre a matéria controvertida
, nos termos do artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil. Transcreve-se, por oportuno, a ementa da referida decisão paradigmática:

Ementa: Execução penal. Recurso extraordinário. Efeitos do reconhecimento de repercussão geral sobre o prazo de prescrição criminal. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça - STJ. A decisão do STJ afirmou a prescrição de pretensão punitiva para a apuração de falta disciplinar cometida no curso de execução penal. Isso sob o fundamento de que o sobrestamento de recursos extraordinários para aguardar o julgamento de tema de repercussão geral não suspende automaticamente a prescrição criminal. II. Questão em discussão 2. A questão constitucional consiste em saber se a prescrição criminal é automaticamente suspensa pelo sobrestamento de recursos extraordinários que aguardam o julgamento de tema de repercussão geral. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 966.177-RG-QO, entendeu que “a suspensão de processamento prevista no § 5o do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la”. Naquele julgamento, chegou-se à conclusão de que a suspensão da prescrição da pretensão punitiva tampouco é uma consequência automática do reconhecimento da repercussão geral. 4 . A jurisprudência do STF afirma que, inexistindo determinação de suspensão nacional de processos (CPC/2015, art. 1.035, § 5o), nem ordem de suspensão de prazo de prescrição criminal, o sobrestamento de recursos extraordinários para aguardar o julgamento de tema de repercussão geral (CPC/2015, art. 1 .030, III) não é causa de suspensão de prazo prescricional de pretensão punitiva. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Teses de julgamento: “1. O sobrestamento de recurso extraordinário nos tribunais de origem para aguardar o julgamento de tema de repercussão geral não suspende automaticamente o prazo prescricional de pretensão punitiva penal; 2. O ministro relator do processo selecionado como paradigma no Supremo Tribunal Federal, caso entenda necessário e adequado, poderá determinar a suspensão de ações penais em curso que tratem de mesma controvérsia, assim como do prazo prescricional de pretensão punitiva penal”.

(STF - RE: 1448742 RS, Relator.: Min . MINISTRO PRESIDENTE, Data de Julgamento: 05/06/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-130 DIVULG 14-06-2024 PUBLIC 17-06-2024)

Da análise do aresto supracitado, verifica-se que a
suspensão do curso do prazo prescricional da pretensão punitiva estatal, em hipóteses de sobrestamento fundado na sistemática da repercussão geral
, somente se opera quando houver
determinação expressa do Ministro Relator do recurso extraordinário
, nos termos do artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil.

Tal providência
não decorre automaticamente do reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional discutida
, tratando-se de medida excepcional, dependente de comando específico do Supremo Tribunal Federal, voltado à suspensão nacional de feitos que versem sobre controvérsia idêntica.

No caso dos autos, o sobrestamento da demanda foi determinado no âmbito do
juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo réu
, tendo como fundamento a similitude da controvérsia recursal com o objeto do
Tema 506
, que discute a (in) constitucionalidade do artigo 28 da Lei no 11.343/2006.

Entretanto,
não houve, por parte do Relator da Suprema Corte, qualquer determinação formal de suspensão nacional das ações correlatas ao referido tema
.

Diante disso, e conforme reafirmado pelo STF no julgamento do
RE no 1.448.742/RS
,
a suspensão do curso prescricional em matéria penal não se presume
, sendo imprescindível que derive de ato expresso do relator competente, o que não se verifica na presente hipótese.

Assim, tendo em vista que o sobrestamento do feito decorreu exclusivamente de decisão proferida no âmbito do tribunal de origem,
sem respaldo em determinação do Supremo Tribunal Federal
, conclui-se que
não houve interrupção ou suspensão legalmente válida do prazo prescricional
.

Nos termos do
artigo 30 da Lei no 11.343/2006
, aplicável ao delito previsto no artigo 28 do mesmo diploma, o prazo prescricional é de
02 (dois) anos
, observadas as hipóteses de interrupção previstas nos
arts. 107 e seguintes do Código Penal
.

No caso concreto, o
último marco interruptivo
ocorreu em
abril/2022
, com a publicação do acórdão que confirmou a sentença condenatória (art. 117, IV, do CP).
Desde então, transcorreram mais de dois anos sem nova causa interruptiva
, o que evidencia a
consumação da prescrição da pretensão punitiva estatal
, nos termos dos arts. 30 da Lei de Drogas c/c art. 107, IV, do Código Penal.

Diante da
manifesta perda do interesse estatal na persecução penal
, impõe-se o reconhecimento da
extinção da punibilidade do acusado
.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO - ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/06 – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - RECURSO PREJUDICADO.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO - Relator

(N.U 1003509-24.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CRIMINAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE RECURSO DA ACUSAÇÃO. CONSIDERAÇÃO DA PENA APLICADA NA SENTENÇA (SÚMULA 146 DO STF). PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

1. A prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato ocorre antes do trânsito em julgado da sentença penal, considerando o máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, bem como os prazos e as interrupções previstas, respectivamente, nos art. 109 e 117 do CP (STJ AgRg nos EREsp n. 1.959.819/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 30/4/2024.). Não havendo recurso da acusação, a prescrição regula-se pela pena concretizada na sentença, nos termos da Súmula 146 do STF.

2. No caso concreto, a sentença prolatada em 05/05/2020 (ID 103329503/PJe2) fixou a pena em 8 (oito) meses de detenção, substituindo-a por prestação de serviços à comunidade e 110 dias-multa, e não houve recurso da acusação. Tratando-se de pena inferior a 1 (um) ano, a prescrição se opera em 3 (três) anos (art. 109, VI, do CP), tendo-se consumado em 05/05/2023.

3. Prescrição reconhecida de ofício. Recurso prejudicado.

(N.U 0000751-30.2015.8.11.0082, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024)

Registro que a prescrição da pretensão punitiva estatal, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição
, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Desse modo,
ainda que a sentença condenatória se mostre dissonante da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 506
, deixo de exercer o juízo de retratação previsto no artigo 1.030, inciso II, do CPC,
para,
de ofício
,
RECONHECER
a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal
e, por consequência,
DECLARAR
extinta a punibilidade do apelante
, nos termos do artigo 30 da Lei no 11.343/2006, c/c o artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Por conseguinte, prejudicado o recurso extraordinário interposto pelo réu.

É como voto.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolva-se os autos ao juízo de origem.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025